Tribunal: TJSP
Processo: 0505836-34.2007.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Prescrição intercorrente – Desídia da Fazenda Pública – Não constatada inércia por mais de seis anos (um ano de suspensão processual, mais cinco anos do prazo prescricional tributário) – Inteligência do art. 40 da Lei no 6.830/80 – Precedente assentado pelo STJ no julgamento do REsp Repetitivo no 1.340.553/RS – Sentença afastada – Prosseguimento da exação – Recurso provido.